Tribunal: STF
Processo: HC 263055
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    A impetrante apresenta pedido de reconsideração (Petição/STF nº 147614/2025), protocolado em 13/10/25, da decisão, proferida no mesmo dia, mediante a qual neguei seguimento ao habeas corpus ante a deficiência da instrução da impetração.



    Alega, em suas razões, que havia juntado aos autos os documentos necessários à análise do feito e, “novamente”, junta a decisão proferida pelo STJ. 



    Por essa razão, pleiteia a reconsideração da negativa de seguimento do writ para que se analise o seu mérito. 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Considerando os argumentos expostos e o princípio da celeridade processual, reconsidero a decisão pela qual neguei seguimento ao feito, em razão da deficiência na sua instrução.



    Passo a apreciar a impetração.



    Cuida-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática emanada do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o juízo da execução penal indeferiu o pedido do paciente de progressão ao regime semiaberto, ante o não preenchimento do requisito subjetivo, decisão mantida pelo Tribunal local. 



    Neste writ, a impetrante argumenta que todos os requisitos para a progressão de regime foram cumpridos. 



    Aponta que a decisão de indeferimento se baseou unicamente em fundamentos genéricos ou sem comprovação e na gravidade dos delitos pelos quais o paciente cumpre pena, bem como que as faltas disciplinares referidas são muito antigas e já reabilitadas e que os exames criminológicos realizados não correspondem à verdade.



    A irresignação não merece prosperar.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada: 



    E, na presente hipótese, o exame criminológico era mesmo imprescindível para a aferição do mérito do reeducando, tanto que, após a sua devida realização (fls. 123/127), concluiu-se não ser o ora agravante merecedor da benesse perseguida, não se verificando, outrossim, qualquer ilegalidade em suas elucubrações. 



    Com efeito, restou consignado que “(...) este sentenciado, apresenta comportamento multirreincidente em faltas disciplinares entre elas fuga, posse de aparelho celular, subversão a ordem e a última mesmo sendo de natureza média, ocorreu recentemente em 2023, o que demonstra a não assimilação da terapêutica penal. Encontra-se custodiado desde 2009 em Unidade Prisional de alta contenção, destinada a sentenciados considerados com envolvimento com facção criminosa, e este possui citação recente em Boletim Informativo de registro de envolvimento com facção criminosa, sendo assim, esta comissão manifesta s.m.j., CONTRÁRIOS à concessão do benefício pleiteado" (fls. 126/127) (fls. 62-63). 



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a gravidade abstrata do crime e a longa pena a cumprir, por não serem aspectos relacionados ao comportamento do sentenciado durante a execução penal, não justificam o indeferimento dos benefícios do sistema progressivo das penas pelo não preenchimento do requisito subjetivo. 



    Por outro lado, é pacífico o entendimento de que se o exame criminológico desfavorece o sentenciado, ainda que somente alguns de seus aspectos sejam negativos, há fundamentação idônea para o indeferimento da progressão de regime. 



    Nesse sentido, os seguintes julgados:



    (...)



    Nessa linha, o acórdão recorrido está em conformidade com esse entendimento, pois entendeu pelo indeferimento do benefício em razão do não cumprimento do requisito subjetivo, evidenciado pelo exame criminológico realizado, que foi desfavorável à concessão do benefício. 



    Por fim, a modificação das premissas fáticas delineadas pelas instâncias de origem ensejam o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em Habeas Corpus. 



    Da análise dos autos, constata-se que já foi realizado o exame criminológico, motivo pelo qual fica prejudicada a discussão a respeito dos fundamentos utilizados na decisão que determinou a sua realização para fins de análise do benefício executório, conforme entendimento firmado nesta Corte. 



    Nesse sentido, os seguintes julgados:



    (...)



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Diante do óbice processual verificado, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente